Tribunal: TJBA
Processo: 8148614-21.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8148614-21.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: William Magno Cardoso de França Advogado: Dr. José Osmar Coelho Pereira Pinto (OAB/BA: 34.174) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Davi Gallo Barouh Origem: 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por William Magno Cardoso de França, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, em 01/07/2025, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 8148614-21.2022.8.05.0001, mantendo a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. II - Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à exclusão de ilicitude por legítima defesa, ausência de animus necandi, e quanto ao princípio do in dubio pro reo (Id. 85664831). III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 85333513). IV - In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à constatação do animus necandi, bem como à rejeição da tese de legítima defesa, não havendo ainda que se aplicar o princípio do in dubio pro reo, notadamente diante das peculiaridades da decisão de pronúncia e da não demonstração cabal das citadas teses defensivas. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que a Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Na hipótese vertente, inexiste qualquer defeito no acórdão que manteve a decisão de pronúncia, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI - Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Aclaratórios (Id.87191746). VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8148614-21.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, William Magno Cardoso de França e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.